Tribunal: STF
Processo: ARE 1602525
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – PUIL. CABIMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 181. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Turma de Uniformização dos Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O PUIL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI Nº 9.099/95. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 42).

Os primeiros embargos de declaração opostos por Osvaldo Ovídio dos Santos não foram conhecidos (e-doc. 46) e os segundos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material (e-doc. 50).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma de Uniformização contrariado os incs. XXXV e XXXVI e a al. a do inc. XXXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 133 da Constituição da República.

Afirmou que “a falta de correlação entre os fundamentos utilizados e a conclusão do julgamento torna a decisão judicial nula, pois ela estará baseada em fundamento inexistente ou conclusão impossível. Assim, a decisão dos primeiros embargos, ao expressamente reconhecer que o recorrente indicou a existência de erro material e contradição, não poderia não conhecer do recurso por entender que o recorrente não apresentou os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil” (fl. 22, e-doc. 52). 

Asseverou ser necessária “a anulação da decisão que não conheceu os primeiros Embargos de Declaração, uma vez que a fundamentação demonstra claramente que eles foram conhecidos, assim se evitando o trânsito em julgado antecipado e sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal todas as violações ocorridas contra a Constituição Federal neste processo e abordadas neste Recurso Extraordinário” (fl. 23, e-doc. 52). 

Ressaltou que “a decisão que julgou o Agravo Interno deixou de se manifestar sobre o principal ponto sustentado pela parte: o de que a mudança de entendimento do órgão julgador quanto à admissibilidade do recurso, sem qualquer coerência com decisões anteriores, gera insegurança jurídica e fere a previsibilidade das decisões judiciais” e, “assim, o ponto central sustentado no Agravo Interno, como a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido não foi apreciado, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (fls. 23-24, e-doc. 52).

Suscitou “caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, impondo-se o retorno dos autos à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás” (fl. 24, e-doc. 52).

Ponderou que, “como a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás sempre admitiu PUILs, mesmo no procedimento comum dos Juizados Especiais, inclusive com aprovação de súmulas, não é razoável que eventual alteração de entendimento passe afetar retroativamente PUILs já interpostos” (fl. 25, e-doc. 52).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 56).

4.  No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o cerne do debate não reside na correta interpretação da legislação infraconstitucional, tampouco na aplicação de normas regimentais, mas sim na violação direta ao direito adquirido, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” e que “o caso não depende do reexame de fatos e provas, mas da revaloração de fundamentos utilizados no julgado” (fls. 17-18, e-doc. 58).

Pede o provimento do recurso.
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante postula a reforma do julgado pelo qual não conhecido pedido de uniformização de interpretação de lei – PUIL por ausência de previsão legal.

No acórdão recorrido, o órgão julgador assentou:
“Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nas causas processadas e julgadas pelos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) saber se o entendimento pacificado pela Turma de Uniformização do Estado de Goiás no julgamento do PUIL nº 5217444-89 pode ser aplicado retroativamente a processos em curso ou com decisões de mérito proferidas antes de sua publicação, diante da ausência de modulação expressa de seus efeitos. (...)
 O entendimento consolidado pela Turma de Uniformização do Estado de Goiás, com base na jurisprudência pacífica e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o PUIL possui cabimento restrito às demandas oriundas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009, bem como nos Juizados Especiais Federais, a teor do art. 14 da Lei nº 10.259/2001, sendo inadmissível sua utilização para controvérsias decorrentes dos Juizados Especiais Cíveis, por absoluta ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95 .
Diante disso, a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, em sessão realizada em 24/02/2025, acompanhando o voto do relator Mateus Milhomem de Sousa, proferido no PUIL nº 5217444-89.2023.8.09.0051, assim decidiu:
‘AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PUIL EM PROCEDIMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA ABSOLUTA DA 2ª SEÇÃO DO STJ. REGIMENTO INTERNO NÃO PODE RECEBER INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A PONTO DE INOVAR NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INSTRUMENTO PREVISTO PELA LEI 12.153/09 – INSTRUMENTO DE IMPUGNAÇÃO RESTRITO AOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.’ (TJGO, PUIL nº 5217444-89.2023.8.09.0051, Rel. Mateus Milhomem de Sousa, Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, j. 24.02.2025, negrito nosso).
Ademais, o entendimento em análise não configura modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, conforme, equivocadamente, sustentado pelo agravante. Trata-se, na verdade, da consolidação de entendimento sobre tema que ainda não havia sido objeto de súmula pela Turma de Uniformização, tampouco decidido em sede de repetitivos, razão pela qual não se amolda às hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º do art. 927 do CPC.
Portanto, não há fundamento que justifique o pedido de modulação de efeitos formulado pelo agravante. Isso porque, mesmo em processos com decisões de mérito anteriores ao julgamento do PUIL nº 5217444-89, não há como admitir o processamento de recurso sem previsão legal, porque a Turma de Uniformização e o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Goiás não podem criar hipótese recursal não prevista em lei. 
Logo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe” (fls. 1-2, e-doc. 42).

Rever a conclusão da Turma de Uniformização, no sentido “de que o PUIL possui cabimento restrito às demandas oriundas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009, bem como nos Juizados Especiais Federais, a teor do art. 14 da Lei nº 10.259/2001, sendo inadmissível sua utilização para controvérsias decorrentes dos Juizados Especiais Cíveis, por absoluta ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95” (fl. 1, e-doc. 42), demandaria o reexame do conjunto probatório e a análise da legislação processual aplicada ao processo (Código de Processo Civil e Leis ns. 9.099/1995 e 12.153/2009). Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.313.719-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2021). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Cabimento de ação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.094.988-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. TEMA 181. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.532.908, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,  DJe 6.4.2026).

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
Confira-se a ementa do julgado:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 26.3.2010).

7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

8. Sobre a alegação de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).

9. O agravante pretende, ainda, a declaração de nulidade do acórdão recorrido por pretensa ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Entretanto, no julgamento do Tema 895 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou tese no sentido de que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
 
Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora